Tribunal: TJDFT
Processo: 0724562-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA SALARIAL. SUBSISTÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme preleciona o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os valores advindos de verba salarial. Contudo, há uma exceção no art. 833, § 2o, do CPC, que admite a penhora da verba salarial para o pagamento de prestação alimentícia e dos valores superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, mitigou em decisões recentes a impenhorabilidade da verba salarial, admitindo a constrição para o pagamento de outras dívidas, desde que preserve um valor que seja suficiente para o devedor e sua família continuarem vivendo com dignidade (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
2. Tratando-se de penhora da verba salarial, não é possível a mitigação da regra quando o valor remanescente não for suficiente para garantir a subsistência do devedor e da sua família.
3. É possível a penhora do salário do devedor para o pagamento de dívida não alimentar. Contudo, conforme precedentes do STJ, o valor não pode afetar a dignidade do devedor, devendo ser preservado o mínimo existencial.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.